Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO QUE ESTABELECE O IGPM COMO COEFICIENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SISTEMA DE CÁLCULOS DISPONIBILIZADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADOÇÃO DO INPC COMO COEFICIENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que rejeitou os valores oferecidos pela ora embargante na fase de cumprimento de sentença. O cerne da questão diz repeito à homologação de cálculos com adoção de coeficiente diverso (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC) do estipulado pela sentença condenatória (Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM) para a promoção da respectiva atualização monetária.
2. Os cálculos homologados pelo Juízo singular foram confeccionados por meio do sistema informatizado disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça que, por adotar o INPC como coeficiente de correção monetária, não reflete o critério estabelecido na sentença condenatória, que estipulou para essa finalidade o IGPM. Diante da peculiaridade do caso em exame, é necessário que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido, de acordo com os termos estabelecidos no julgado.
3. Recurso conhecido e provido.